Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-65.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 571.541.391-53 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR JACKSON RIBEIRO DA COSTA DE AQUINO - CPF: 060.332.911-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA - IMPERTINÊNCIA - FASE INSTRUTÓRIA EM ANDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

“É possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que indeferiu o pleito de restituição do veículo apreendido
pela autoridade policial por ocasião da prisão em flagrante do acusado Igor Jackson Ribeiro da Costa de Aquino (autos n. 1013262- 42.2022.8.11.0003 - ID 86469542).

Inconformado, o apelante pleiteia a restituição do veículo apreendido, alegando ser legítimo proprietário e terceiro de boa-fé (ID 166737835).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna desprovimento do recurso (ID 166737845).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 172432166).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se ao indeferimento do pleito de restituição do veículo apreendido
por ocasião da prisão em flagrante do acusado Igor Jackson Ribeiro da Costa de Aquino (autos n. 1013262- 42.2022.8.11.0003 - ID 86469542).

O apelante objetiva a restituição ao argumento de que possui a propriedade do veículo e reveste-se de boa-fé, alegando, ainda, que a decisão objurgada carece de fundamentação. Todavia seu pleito não merece prosperar.

Com razão, o juízo
a quo
indeferiu o requerimento de restituição sob o fundamento de que:

“O objeto em questão constitui veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas. Conforme os documentos acostados na ação penal n. 1013262-42.2022.8.11.0003, há diversos indicativos de que o veículo requerido era utilizado para o transporte de entorpecentes destinados ao comércio, o que está em apuração na ação penal aludida. Destaco, demais disso, que o requerente se limitou a requerer a restituição do objeto, alegando que o bem é de sua propriedade. Contudo, em que pese o CRLV constar no nome do requerente, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que a propriedade do objeto seria de terceiro de boa-fé.

[...]

Ademais, não há qualquer prova nos autos de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in elegendo, ao entregá-lo ao acusado, o que torna, portanto, inviável a sua restituição, que deve ser excepciconal, conforme art. 60, §6º, da Lei n. 11.343/2006 [...].

Assim, considerando que o veículo requerido guarda ligação com o fato criminoso, possivelmente utilizado para o transporte de drogas, este se torna interessante ao processo por ora e, portanto, não poderá ser restituído, com fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal”
(ID 166737840).

É cediço que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal,
“é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”
(STJ - AgRg no REsp 1541017/ES).

Todavia, o processo ao qual o veículo apreendido está vinculado se encontra em fase instrutória, com audiência de instrução e julgamento designada para 08.08.2023. Ademais, conforme destacado pelo juízo singular, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprar sua boa-fé. Logo, ainda há interesse processual na manutenção de sua apreensão, não havendo falar em restituição.

Portanto, o bem apreendido ainda é necessário à ação penal, mormente porque, se comprovada sua utilização na prática criminosa, ficará sujeito ao perdimento em favor da União.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023